Tribunal: STF
Processo: Rcl 59389
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA: INOCORRÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL: COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA ORIGEM.  REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INADMISSÍVEL EM SEDE RECLAMATÓRIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, ajuizada por Jacó de Freitas, contra decisão proferida nos autos do processo nº 0002037-47.2017.8.24.0038,  em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado da Santa Catarina, sob alegada usurpação de competência desta Corte para análise do recurso extraordinário interposto na origem.

 2.	O reclamante narra ter sido condenado pelo crime de receptação qualificada, o que foi confirmado em grau de apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, razão pela qual interpôs recurso extraordinário, aduzindo violação aos princípios do “contraditório em sua acepção substancial (5º, LV, da CRFB/88), do devido processo legal (art. 5º, XXX) e do dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CRFB/88)”.

 3.	Narra que o recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação dos Temas nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral,  o que ensejou a interposição de agravo regimental, ao qual foi negado provimento pelo Tribunal reclamado.

 4.	Insurge-se, na presente reclamação, contra a decisão que inadmitiu o apelo extremo, sob a alegação de que houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, bem assim porque a decisão seria  “manifestamente teratológica”, pois inaplicáveis os temas apontados, visto que o caso versa sobre situação que “merece o reconhecimento de distinguishing”.

 5.	Requer, liminarmente, a “suspensão da eficácia da decisão impugnada, liberando-se o prosseguimento do Recurso Extraordinário”. E, no mérito, a “procedência integral da Reclamação , com a consequente cassação do ato judicial atacado, remetendo-se o Recurso Extraordinário em todos os seus termos para análise por este Egrégio Tribunal”.

É o relatório.

Decido.

 6.	A estreita via da reclamação constitucional (al. “l” do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 7.	Cumpre registrar que o exame preliminar da viabilidade do recurso extraordinário está expressamente inserido nas competências dos órgãos jurisdicionais de origem, consoante o art. 1.030, inc. I, do CPC, de modo que inexiste usurpação de competência em razão de o Tribunal reclamado ter exercido regularmente sua jurisdição, ao negar seguimento a um recurso contra acórdão que está em conformidade com tese firmada pelo Pleno desta Corte, por ocasião de julgamento de tema de repercussão geral.

 8.	No caso dos autos, não se constata evidência de abuso de direito ou de teratologia no exame legítimo empreendido pela origem no âmbito de sua regular competência. Embrenhar-se em seus fundamentos, para além da higidez formal de sua análise, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, providência vedada em reclamação.

 9.	Na verdade, o presente feito assume a forma de mero sucedâneo recursal, pois reflete apenas o inconformismo do reclamante com a decisão reclamada, o que é incabível segundo a remansosa  jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, aponto os seguintes julgados:

“RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO.  APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ATRIBUIÇÃO PRÓPRIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. TEMA 784. APLICAÇÃO. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MOLDURA FÁTICA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 
2. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 
3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado no sentido de não ser admitido na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de afastar a moldura fática delimitada pelo Juízo de origem na decisão reclamada. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 50.264-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 05/05/2022; com grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.”
(Rcl nº 32.405-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/03/2019, p. 05/04/2019; com grifos acrescidos).

 10.	Cito, ainda, a Rcl nº 30.426/RJ (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 1º/02/2019, p. 05/02/2019) e a Rcl nº 30.651/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14/05/2019; p. 16/05/2019).

 11.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 4 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator